Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021988-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE FERNANDES MOTTA - CPF: 062.605.051-08 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021988-56.2020.8.11.0041

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por danos pessoais em decorrência de acidente de trânsito, em ação de cobrança ajuizada pela vítima. A questão recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir
.

3.

Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros estabelecidos no § 2
o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.

4.

No caso em análise, o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostra desarrazoado e desproporcional, não atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC.

5.

A condenação da seguradora em valor inferior ao inicialmente pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, deve incidir, por inteiro, a verba honorária sobre a parte ré.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A condenação da seguradora em valor inferior ao inicialmente pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, deve incidir, por inteiro, a verba honorária sobre a parte ré.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.194/74, art. 5o; CPC, art. 5o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1746254/SP; STJ, AREsp 1337674/DF; TJMT, Apelação Cível no 10142407020208110041, Rel. Marilsen Andrade Addario; TJGO, Apelação (CPC) no 04097448820178090051, Rel. Norival Santomé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No
1021988-56.2020.8.11.0041

APELANTE:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

APELADA:
Josiane Fernandes Motta

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Josiane Fernandes Motta
, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: Julgou procedentes os pedidos da autora, condenou a seguradora a pagar a indenização no valor de R$ 4.725,00, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação. Bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Apelação
(Id.

245483745
)
: A seguradora alega que a autora sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, pois o pedido original era de R$ 13.500,00. Sustenta que, como a autora decaiu de grande parte de seu pedido, a seguradora deveria ser condenada em ônus sucumbenciais mínimos, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o juiz de primeiro grau errou ao fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 com base no art. 85, §8o do CPC. Sustenta que a regra geral para fixação dos honorários é a do §2o do art. 85, que determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação.

Alega que a questão só se tornou litigiosa porque a autora não tentou receber o valor no âmbito administrativo, o que a seguradora afirma ser prática comum em suas sucursais. Ressalta que os advogados da autora utilizaram canais inapropriados para fazer protocolos sem fundamento, com o intuito de justificar a ação judicial e obter honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de

exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, que sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 245483748): Pugna pelo desprovimento do recurso. Requer a aplicação de multa à seguradora por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021988-56.2020.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 em favor de Josiane Fernandes Motta, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 16 de dezembro de 2019.

A seguradora alega, em suas razões recursais, que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, que era inicialmente de R$ 13.500,00, e que, portanto, deveria arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC. Sustenta, ainda, que o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 é excessivo, assim deve ser reduzido para o patamar de 10% a 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A controvérsia está em saber
se a autora decaiu ou não de parte mínima do seu pedido, ou sé é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez observada.

A seguradora requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam reduzidos.

Ao arbitrar honorários advocatícios, o juiz deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, de modo a ponderar o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dedicado à sua execução.

É importante destacar que o juiz, ao determinar os honorários sucumbenciais, possui flexibilidade e não está rigidamente vinculado aos percentuais mínimo e máximo de 10% e 20% previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Nos casos em que não há condenação em valores, ou quando este valor é inestimável ou irrisório, o § 8o do artigo 85 do CPC/2015, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

No caso em questão, o valor arbitrado para os honorários advocatícios, R$ 2.000,00, mostra-se desarrazoado e desproporcional, além de não atender aos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para o montante de R$ 1.000,00 porquanto se mostra adequado ao caso.

No que tange à sucumbência, a autora obteve êxito em seu pedido de indenização securitária, ainda que o valor da condenação tenha sido inferior ao inicialmente pleiteado, não se pode falar que ela tenha sucumbido em parte mínima do pedido, já que a tese principal foi acolhida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO –
VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E § 8o DO ART. 85 DO CPC/15
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TJ-MT 10142407020208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 51 DESTE TJGO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O fato de a parte autora ter logrado êxito em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca ou mínima, devendo ser a seguradora ré condenada, de forma integral, nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
Redação da Súmula 51 do TJGO. 2.
Constatada que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da condenação, mostram-se irrisórios, ferindo a dignidade da remuneração do causídico vencedor, permite-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04097448820178090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 29/06/2020, Goiânia - 23a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85, §2o e §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024